Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-81.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. PRETENSÃO QUE SÓ PODE SER EXERCIDA NA VIA JUDICIAL. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Código de Processo Civil-CPC estabelece os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
2. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
3. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
4. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra comporta exceção.
5. Em casos excepcionais, o princípio da sucumbência cede espaço para o princípio da causalidade, de modo que a condenação às despesas processuais e aos honorários advocatícios deve ser direcionada à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que vencedora. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Na hipótese, tanto pelo princípio da sucumbência como pelo da causalidade, cabe ao réu/apelado arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, pois: 1) os pedidos foram julgados procedentes; e 2) o autor/apelante não tinha como exercer sua pretensão de que o réu se abstivesse de cobrar extrajudicialmente a dívida prescrita sem recorrer ao Poder Judiciário. Por outro lado, como reconhecido na sentença, ao manter a cobrança da dívida – apesar da oposição do autor/apelante – o réu/apelado deu causa à instauração do processo.
7. À causa foi atribuído o valor de R$ 10.388,93, que corresponde ao proveito econômico obtido pelo autor/apelante ao se sagrar vencedor. O referido valor não pode ser considerado irrisório (insignificante, irrelevante, mínimo), o que afasta a incidência do art. 85, § 8o, do CPC e impõe a aplicação da regra geral prevista no § 2o do mesmo dispositivo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.